Tribunal: TJSP
Processo: 1034267-16.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO JULGADO - IMPOSSIBILIDADE

EMBARGOS REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000106754
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1034267-16.2016.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante GILBERTO LAMARCO, é embargado EDMILSON DE ARAUJO
PIANCO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ANDRADE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.o
1034267-16.2016.8.26.0100/50000
Embargante: Gilberto Lamarco
Embargado: Edmilson de Araújo Pianco (justiça gratuita)
Comarca: São Paulo - 39a Vara Cível do Foro Central
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO

PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO JULGADO -
IMPOSSIBILIDADE
EMBARGOS REJEITADOS
VOTO No 33961
Trata-se de embargos de declaração opostos contra
acórdão de minha relatoria que negou provimento a recurso de apelação
mantendo a sentença que extinguiu sem julgamento de mérito tanto a
ação de despejo por falta de pagamento (em razão da desocupação do
imóvel no curso da lide) quanto a reconvenção (em razão da previsão
contratual de que as benfeitorias seriam incorporadas ao imóvel).
O embargante alega, em síntese, que o imóvel não
foi desocupado pelo locatário e pede a expedição de mandado de
imissão na posse.
É o relatório.
Os embargos de declaração têm por finalidade
expungir eventuais defeitos que possam comprometer a exata
compreensão da sentença ou acórdão. Seus limites são aqueles traçados
pelo art. 1.022 incisos I, II e III do CPC (obscuridade, contradição,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.o
1034267-16.2016.8.26.0100/50000
omissão ou erro material).
Na hipótese, a sentença de primeiro grau extinguiu a
ação de despejo sem julgamento de mérito em razão da desocupação do
imóvel no curso da lide, não tendo o locador apelado da sentença. O
recurso de apelação é exclusivo do locatário, com pedido de restituição
do valor das reformas que afirma ter realizado no imóvel, de modo que
a alegação de que não houve desocupação, bem como o pedido de
imissão na posse são completamente estranhos a este recurso.
Isto posto, pelo meu voto, rejeito os presentes
embargos de declaração.
ANDRADE NETO
Relator